Tribunal: STF
Processo: ARE 1366495
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. CARÁTER DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade da utilização do salário mínimo para fixação do valor de multa punitiva por conselho profissional. 2. As multas não possuem natureza monetária, mas sim de penalidade, de forma que a Lei 6.205/75 não alterou o disposto na Lei 5.724/71, a qual atualizou o valor das multas previstas na Lei 3.820/60. 3. Não há qualquer ilegalidade na fixação das multas em salários-mínimos, sendo de rigor o prosseguimento da execução fiscal para cobrança destas. 4. Embargos de declaração acolhidos”. (eDOC 10, p. 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, inciso IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a parte autora alega, em síntese, que a utilização do salário-mínimo como fator de correção de multas administrativas aplicadas pelo recorrido ofende a interpretação do texto constitucional dada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1425.



     Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão impugnado e anular o auto de imposição de penalidade (Notificação de Reconhecimento de Multa (NRM) nº 401275), fixada com base no salário mínimo.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Colhe-se dos autos o seguinte resumo fático: 



    “16. O Recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo objetivando a concessão da segurança a fim de que seja anulado o auto de imposição de penalidade denominada Notificação de Recolhimento de Multa (NRM) nº 401275, uma vez que a multa aplicada é inconstitucional, haja vista que foi utilizado o salário-mínimo como base de cálculo, afrontado, assim, o artigo 7º, IV, da Constituição Federal. 16. A Recorrida sustentou que a multa aplicada com base no salário-mínimo é constitucional, por entender que as correções das multas administrativas não estão abrangidas no texto constitucional, mas apenas os fatos de indexação das obrigações civis e trabalhistas 



    17. O Juízo a quo ao analisar a matéria, denegou a segurança, mesmos diante do apontamento da inconstitucionalidade da fixação do valor de multa administrativa vinculada aos salários-mínimos regional ou nacional.



    18. O Recorrente apresentou recurso de apelação, sendo julgado parcialmente procedente, entendendo a inconstitucionalidade da fixação da multa administrativa vinculada a número de salário-mínimo. Pede-se vênia para transcrever a ementa:



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE FARMÁCIA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO NO ESTABELECIMENTO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 24 DA LEI 3.820/1960. LEI 5.724/1971. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E EFEITO REPRISTINATÓRIO. 1. É inconstitucional, segundo jurisprudência da Suprema Corte, a fixação do valor de multa administrativa vinculada a número de salários-mínimos e, portanto, não pode prevalecer o disposto no parágrafo único do artigo 24 da Lei 3.820/1960 com a redação dada pela Lei 5.724/1971.



    2. Sendo inconstitucional o artigo 1º da Lei 5.724/1971, que alterou a redação do parágrafo único do artigo 24 da Lei 3.820/1960 para vincular a multa a salários-mínimos, restabelece-se a redação originária deste último preceito legal, prevalecendo o valor da multa na expressão monetária nele prevista, dado o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade, atualizando-se e convertendo-se a expressão monetária originária de acordo com os critérios da legislação, não se tratando, assim, de reputar nula e inexistente a infração, bastando a adequação do valor da multa a tais parâmetros normativos.



    3. Apelação parcialmente provida’.



    Por conseguinte, o Recorrido apresentou recurso de Embargos de Declaração, ocasião que mesmo não havendo omissão, contradição ou obscuridade, a 3ª Turma do TRF da 3ª Região, por maioria, acolheu os embargos, modificando totalmente o acórdão e negando a segurança, conforme ementa abaixo: 



    ‘PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA EM SALÁRIOS MÍNIMOS. CARÁTER DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade da utilização do salário mínimo para fixação do valor de multa punitiva por conselho profissional. 2. As multas não possuem natureza monetária, mas sim de penalidade, de forma que a Lei 6.205/75 não alterou o disposto na Lei 5.724/71, a qual atualizou o valor das multas previstas na Lei 3.820/60. 3. Não há qualquer ilegalidade na fixação das multas em salários-mínimos, sendo de rigor o prosseguimento da execução fiscal para cobrança destas. 4. Embargos de declaração acolhidos.’ “ (eDOC 13, p. 5-7)



    No voto divergente, proferido pelo Desembargador Antônio Cedanho nos embargos de declaração, ficou consignado o entendimento de que inexiste ilegalidade na fixação das multas administrativas em salário-mínimo: 



    “Adoto o relatório do E. Relator. Peço vênia, contudo, para divergir e ACOLHER os embargos de declaração pelo que passo a expor. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à possibilidade de fixação do valor de multa punitiva em salários-mínimos. Como bem aponta o apelante, ora embargante, as multas não possuem natureza monetária, mas sim de penalidade, de forma que a Lei nº 6.205/75 não alterou o disposto na Lei nº 5.724/71, que atualizou o valor das multas previstas na Lei nº 3.820/60. Assim, não há qualquer ilegalidade na fixação das multas em salários-mínimos. É nesse sentido a jurisprudência do C. STJ e desta C. Turma: (...) (eDOC 10, p. 5) 



    Contudo, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. Confira-se: 



    “Fixação de horário de funcionamento para farmácias no Município. Multa administrativa vinculada a salário mínimo. - Em casos análogos ao presente, ambas as Turmas desta Corte (assim a título exemplificativo, nos RREE 199.520, 175.901 e 174.645) firmaram entendimento no sentido que assim vem sintetizado pela ementa do RE 199.520: "Fixação de horário de funcionamento para farmácia no Município. Lei 8.794/78 do Município de São Paulo. - Matéria de competência do Município. Improcedência das alegações de violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da liberdade de trabalho e da busca ao pleno emprego. Precedente desta Corte. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido". - Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIN 1425, firmou o entendimento de que, ao estabelecer o artigo 7º, IV, da Constituição que é vedada a vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim, ‘quis evitar que interesses estranhos aos versados na norma constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a ser observado’. Ora, no caso, a vinculação se dá para que o salário-mínimo atue como fator de atualização da multa administrativa, que variará com o aumento dele, o que se enquadra na proibição do citado dispositivo constitucional. - É, portanto, inconstitucional o § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto. Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido, declarando-se a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 4º da Lei 5.803, de 04.09.90, do Município de Ribeirão Preto”. (RE 237.965/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe 31.3.2000, grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, “questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso”. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1255399 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.7.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.08.2020, grifo nosso) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para determinar o rejulgamento do feito na origem, observando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente